Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707849-58.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS ALBUQUERQUE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. TETO REMUNERATÓRIO. VERBA INDENIZATÓRIA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DAS NORMAS EM VIGOR. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O TOTAL A SER RECEBIDO. 1. É devida a aplicação dos limites impostos pelo teto remuneratório aos valores inerentes à base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. A afirmação do caráter indenizatório acarretaria enriquecimento sem causa do servidor, ante o fato de que, caso tivesse sido usufruída, a licença-prêmio teria sido remunerada mediante pagamento do vencimento do mês, após a devida aplicação do teto, sob pena de violação do inc. XI do art. 37 da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 41/2003. 2. Quanto ao total devido ao servidor, relativo à conversão de licença-prêmio em pecúnia, este constitui verba de natureza indenizatória e o valor resultante da soma de todas as licenças prêmio não usufruídas pode ser percebido acima do teto remuneratório. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios de fundamentação apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Ainda, aponta a infringência ao artigo 37, inciso XI, §11, da CF, asseverando que a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia é parcela indenizatória e não se sujeita a limitação do teto remuneratório. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1167842 (Tema 975) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicação do teto constitucional às verbas recebidas a título de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A010